Tribunal: TJBA
Processo: 8060918-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060918-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

AGRAVADO: P. H. S. C. e outros

Advogado(s)
:
VANESSA SALES DOS SANTOS PINTO, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral, proposta por
(
P.H.S.C
)
, menor representado por seu genitor, Matheus Pereira Couto, em trâmite na 15ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão recorrida determinou o recálculo das mensalidades do plano de saúde para os anos de 2023 e 2024, com base nos percentuais autorizados pela ANS, e a emissão dos boletos atualizados, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da tutela de urgência deferida, notadamente quanto à limitação dos reajustes de plano de saúde coletivo por adesão aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, diante da ausência de justificativas técnico-atuariais para os aumentos aplicados e do risco de cancelamento do plano de saúde do beneficiário menor.

III. Razões de decidir

Embora contratos coletivos por adesão não estejam submetidos aos percentuais da ANS, devem observar critérios objetivos e fundamentação técnica para a validade de reajustes.

A operadora não apresentou memória de cálculo ou prova atuarial que justificasse os aumentos de 12,50% (2023) e 22,99% (2024), superiores aos autorizados pela ANS.

A ausência de transparência e de base técnica presume a abusividade dos reajustes.

A
J
urisprudência do STJ e de diversos
T
ribunais
E
staduais reforça a necessidade de comprovação atuarial para validade de aumentos, inclusive em planos coletivos.

O risco de dano é evidente, pois o cancelamento do plano comprometeria o direito fundamental à saúde do menor, destinatário final da relação de consumo.

A multa cominada mostra-se razoável e proporcional ao fim coercitivo pretendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão não amparado em justificativa técnico-atuarial idônea, especialmente quando superior aos índices autorizados pela ANS para planos individuais.”

“
A tutela de urgência que limita reajustes contratuais abusivos é medida legítima para garantir a continuidade do serviço essencial de saúde ao consumidor hipervulnerável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8
060918-76.2024.8.
05.000
0
em que figuram como parte
Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte
Agravada (
P.H.S.C
)
, menor representado por MATHEUS PEREIRA COUTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.